Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0704699-26.2020.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Reclamado : JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUÍNO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por órgão do MPDFT na qual se insurge em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA que determinou a intimação de vítima de estelionato para que se manifeste acerca da representação que passou a ser exigida pelo artigo 171, § 5o, do Código Penal. Sustenta o reclamante, em síntese, que a determinação carece de respaldo legal, uma vez que bastaria “considerar suprida a condição de procedibilidade em todos os casos onde as vítimas, de forma inequívoca, tenham dado início à investigação, provocando a Autoridade Policial, até mesmo com o mero registro de uma ocorrência policial”. Menciona a existência de decisões liminares em outras reclamações dirigidas ao Tribunal, que teriam, por cautela, concedido efeito suspensivo a determinações análogas, até pronunciamento definitivo do Tribunal. Pede, então, a suspensão liminar da ação penal em trâmite na origem, até julgamento de mérito da reclamação. É o breve relatório. Decido. A hipótese é de indeferimento da inicial. Primeiramente, porque a reclamação é intempestiva. Com efeito, segundo informa o próprio reclamante, a decisão ora impugnada fora proferida em 14/02/20, sendo o MP dela intimado em 19/02/20. Diz ainda que no mesmo dia 19 foi protocolado pedido de reconsideração, o qual foi negado em 26/02/20, sendo o MP intimado dessa última decisão no dia 28/02/2020. Assim sendo, a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para a interposição da reclamação teve início em 19/02/2020, findando assim em 27/02/2018, primeiro dia útil após o feriado do carnaval. Saliente-se que pedido de reconsideração há muito não mais interrompe o prazo para ajuizamento da reclamação. Na vigência do Regimento Interno revogado havia, realmente, previsão expressa de que o pedido de reconsideração, desde que formulado no prazo de cinco dias contados da ciência da decisão a ser impugnada, tinha como efeito a interrupção do prazo de 05 dias. O atual Regimento Interno, no entanto, em vigor desde 18/03/2016, não mais prevê o pedido de reconsideração como causa interruptiva do prazo de cinco dias para ajuizamento da reclamação, de modo que a contagem formulada na inicial carece de substrato legal. Assim sendo, a presente reclamação é notoriamente intempestiva, pois distribuída apenas em 02/03/2020. Além disso, verifica-se também que a interposição não atende a requisito formal expresso prescrito no art. 234, do RITJDFT, que exige a inserção na peça de interposição do nome e endereço completos da parte contrária. Não bastasse, o mesmo dispositivo regimental deixa claro ser ônus do reclamante proceder à devida instrução do pedido, devendo a inicial vir obrigatoriamente instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. No caso, contudo, a petição de interposição da presente reclamação não veio acompanhada do ato impugnado e tampouco das demais peças do processo originário relativas à condição de procedibilidade da ação penal, como ocorrência policial, por exemplo. Dessa forma, ausentes os requisitos imprescindíveis para o regular processamento da medida, INDEFIRO A INICIAL, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Intime-se. Brasília, 05 de março de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator